Tribunal: TJES
Processo: 5022817-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022817-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO PREMATURA CONFIGURADA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público Estadual, atuando como substituto processual de IVONETE FREITAS DA SILVA E SILVA, por meio da qual alega, em síntese, que a substituída necessita de CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA devido a problemas de coluna.

Sobreveio sentença (ID 15915422) julgando extinto o processo sem julgamento de mérito sob a seguinte fundamentação:

“A parte Requerente foi intimada para dar andamento ao feito, mas quedou-se inerte. Desse modo, observo o abandono da ação pela parte autora, e com fulcro no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil e nos princípios norteadores dos Juizados Especiais, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado pretendo a anulação da sentença.

Não foram ofertadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o feito foi extinto, com fulcro no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido abandono de causa.

O recorrente, em suas razões, pugna pela anulação da sentença ao argumento de que (i) não foi respeitado o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil (intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias); (ii) não houve abandono de causa, na medida em que a intimação foi atendida pela parte interessada, ainda que não formalmente nos autos, mas mediante informação devidamente certificada pelo Oficial de Justiça.

Entendo, respeitosamente, que a sentença merece ser anulada.

Não obstante o rito dos Juizados Especiais Cíveis dispense a intimação pessoal da parte para a extinção do processo por abandono da causa, conforme a inteligência do art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, o que é amplamente corroborado pela jurisprudência pátria, entendo que, no caso em apreço, houve uma extinção prematura do feito.

Isso porque a decisão que extinguiu o processo configurou uma decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico e contrária aos princípios informadores do JEC. Entendo que não foi observado o dever de cooperação, pois não houve prévia intimação com a advertência expressa de que a ausência de manifestação ou de impulso processual no prazo determinado resultaria na extinção do processo por abandono da causa.

O Despacho de ID 15915414, que antecedeu a sentença extintiva, tão somente determinou a intimação da Autora para informar se está apta a realizar a cirurgia pleiteada, exigência que, ademais, foi devidamente cumprida por meio de informação certificada pelo Oficial de Justiça, que obteve a declaração escrita e de próprio punho da substituída no mandado, o que demonstra o pleno e ativo interesse da parte no prosseguimento da demanda.

Ademais, o ato da Autora demonstra sua vontade inequívoca de colaborar com o processo e sanar o ponto de dúvida levantado pelo juízo, priorizando a solução do mérito e o aproveitamento máximo dos atos processuais válidos.

Atende, ainda, o Princípio da Informalidade, que rege o microssistema dos Juizados Especiais. Este princípio está legalmente previsto no art. 2º da Lei nº 9.099/95, que estabelece que o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A subsequente extinção, portanto, contraria frontalmente a boa-fé processual e o dever de colaboração (art. 6º do CPC), além do Princípio da Informalidade, conforme fundamentação supra.

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

Ementa: Direito Processual Civil.
Recurso Inominado. Extinção do processo por abandono da causa. Prévia intimação pessoal desnecessária . Ausência de advertência quanto a possibilidade de extinção. Decisão surpresa. Sentença anulada
. I . Caso em exame A parte exequente interpôs recurso inominado em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC e art. 51, § 1º, da Lei Federal n. 9 .099/95. A recorrente sustenta a ausência de prévia intimação pessoal e requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução. Sem contrarrazões. II . Questão em discussão A questão consiste em saber se: i. A extinção do processo por abandono da causa pode ocorrer sem a prévia intimação pessoal da parte exequente. ii. A ausência de intimação do advogado da exequente, com advertência sobre a possibilidade de extinção, configura decisão surpresa vedada pelo ordenamento jurídico . III. Razões de decidir
Embora a Lei Federal n. 9.099/95 dispense a intimação pessoal para extinção por abandono, a decisão foi considerada prematura e surpresa, pois não houve intimação da exequente ou de seu advogado para dar prosseguimento à execução
. A jurisprudência do TJPR reconhece a necessidade de intimação do procurador com advertência sobre a extinção por abandono. IV. Dispositivo e tese Anula-se a sentença para determinar o regular andamento processual. Recurso inominado conhecido e provido . Sem honorários advocatícios, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Custas devidas, mas suspensas devido à gratuidade de justiça .Tese de julgamento: “1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei Federal 9.099/95, dispensa a intimação pessoal . 2. A extinção sem prévia advertência do advogado sobre a possibilidade de extinção em caso de abandono configura decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico”.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º; art . 98, § 3º. Lei 9.099/95, art. 51, § 1º; art . 55. Lei 18.413/2014, art. 4º . Instrução Normativa 01/2015 do CSJE, art. 18.Jurisprudência relevante citada: TJPR - 3ª Turma Recursal - 0013433-84.2019 .8.16.0034, Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro, julgado em 17/11/2022 . (TJ-PR 00132698220208160035 São José dos Pinhais, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 02/12/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/12/2024)

RECURSO INOMINADO. Ação de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada.
Extinção por abandono.
Não apresentação de réplica após regular intimação do advogado da autora .
Conquanto não se exija, no procedimento do Juizado Especial Cível, a intimação pessoal da parte autora
, para que se caracterize o abandono da causa, inafastável considerar que a apresentação de réplica constitui mera opção da parte autora e não dá ensejo à extinção anômala do feito. Extinção afastada na hipótese. Sentença reformada. Recurso provido . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1007727-22.2023.8.26 .0152 Cotia, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. PREVALÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL SOBRE LEI GERAL . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO ESPECÍFICO NA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS
(ARTIGO 51, § 1º, DA LEI N. 9.099/95) SOBRE O TEMA.
INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR COM A ADVERTÊNCIA DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OU IMPULSO PROCESSUAL RESULTARIA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ABANDONO DE CAUSA . SENTENÇA ANULADA.
RETORNO AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 0003449-37 .2023.8.16.0034 Piraquara, Relator.: Helênika Valente de Souza Pinto, Data de Julgamento: 24/02/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/02/2024)

Nesse sentido, o fundamento da extinção do processo não encontra amparo na legislação aplicável, tampouco na jurisprudência pátria, o que enseja no provimento do recurso.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)